Tribunal: TJSP
Processo: 1076461-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076461-94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, são apelados GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA, EVANE DA
FONSECA ARAUJO e GERALDO ARAUJO BEZERRA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076461-94.2017.8.26.0100 -Voto no 47935
2
Apelação Cível no 1076461-94.2017.8.26.0100
Apelante: Banco Safra S/A
Apelados: Geraldo Araujo Tecidos Ltda, Evane da Fonseca Araujo e Geraldo
Araujo Bezerra
Comarca: São Paulo
Voto no 47.935
EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EMPRESA
FATO QUE NÃO
CONSTITUI ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO EM
RELAÇÃO AOS AVALISTAS APELAÇÃO PROVIDA.
Ante
aprovação
do
plano
de recuperação
judicial da empresa executada, a sentença julgou extinta
execução de cédulas de crédito bancário com fulcro no
art. 485, inciso VI, do CPC. Condenou o exequente no
pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de 10% do valor da execução.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
exequente. Alega que a empresa executada foi excluída da
execução. A novação da dívida não se estende aos
fiadores. Houve renúncia do benefício de ordem pelos
garantidores. Pede prosseguimento regular em face dos
fiadores.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Para os fins do art. 543-C do CPC/1973, que
corresponde ao art. 1.036 do CPC/2015, a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo
o qual a recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005 (REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 02.02.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076461-94.2017.8.26.0100 -Voto no 47935
3
No mesmo sentido: Embargos de Divergência em
Agravo 1.179.654/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
13.04.2012; REsp 1.095.352/SP, Rel. Min. Massami Uyeda,
DJe 25.11.2010.
Portanto, perante os avalistas/devedores solidários, a execução prossegue normalmente,
considerada a autonomia da obrigação cambiária, não
tendo
a
eficácia
suspensa
pelo
deferimento
da
recuperação judicial da empresa, conforme entendimento
consolidado na 2a Seção do STJ e Turmas que a compõem
(EAg
1.179.654/SP,
Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
13.04.12; AgRg no CC 124.795/GO, Rel. Min. Antonio
Carlos
Ferreira,
DJe
01.08.13;
AgRg
nos
EREsp
1.095.352/SP,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
24.05.13; AgRg no CC 116.173/AL, Rel. Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino,
DJe
15.04.13;
RCDesp
no
CC
120.210/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.04.12; EDcl no
AgRg no AREsp 457.117/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
21.05.14; AgRg no AREsp 276.695/SP, Rel. Min. Ricardo
Villas
Boas
Cueva,
DJe
28.02.14;
AgRg
no
AREsp
96.501/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
20.08.13; AgRg no REsp 1.378.984/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 19.08.13; REsp 1.095.352/SP, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe 25.11.10), inclusive pela Súmula no
581 do STJ.
É válida a cláusula contratual em que o
fiador renuncia ao benefício de ordem (fls. 31, cláusula
9a; fls. 44, cláusula 9a), nos termos do art. 1.492,
inciso I, do Código Civil de 1916, correspondente ao
art. 828, inciso I, do Código Civil de 2002, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg
no
AREsp
174.654/RS,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
DJe
20.06.2014; REsp 851.507/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJ 07.02.2008).
A
propósito,
tais
questões
já
foram
decididas pela Câmara no Agravo de Instrumento no
2115986-41.2018.8.26.0000, entre as mesmas partes, j.
30.08.2018, desta relatoria.
Ressalte-se que a empresa nem mesmo figura
no polo passivo da execução, ante a homologação do
pedido de desistência quanto àquela (fls. 177/178).
Afastado o decreto de extinção, prossegue a
execução contra os fiadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076461-94.2017.8.26.0100 -Voto no 47935
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator